Tribunal: STF
Processo: RvC 5437
Classe: RvC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. VEDAÇÃO. REJEIÇÃO. 



    1. Não merecem acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar erros, contradições e omissões da decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão adotada.



    2. Embargos declaratórios rejeitados.